Tribunal: TJSP
Processo: 2081211-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática que determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento, sem o efeito suspensivo/ativo almejado – Liminar concedida em mandado de segurança – Calamidade pública por Pandemia – Covid-19 – Suspensão do recolhimento de tributo municipal, por 90 dias – Impossibilidade – Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática que determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento, sem o efeito suspensivo/ativo almejado – Liminar concedida em mandado de segurança – Calamidade pública por Pandemia – Covid-19 – Suspensão do recolhimento de tributo municipal, por 90 dias – Impossibilidade – Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374 que, segundo seu entender, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas – Agravo Interno provido, de modo a reconsiderar a decisão que havia determinando o processamento do recurso de agravo de instrumento sem o efeito suspensivo – Suspensão da liminar concedida nos autos do mandamus – Possibilidade – Efeito suspensivo concedido – Artigo 1.019, I, do CPC.